Tribunal: TJDFT
Processo: 0020870-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP N.o 2.170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO SEU ARTIGO 5.°. TARIFAS DE CADASTRO, DE INCLUSÃO DE GRAVAME E DE PRÊMIO DE SEGURO DEVIDAS. TAXA DE REGISTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS NÃO DEVIDAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que "[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.".
2. No exame dos Recursos Especiais n.os 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, também sob a disciplina dos recursos repetitivos, restou pacificado que a tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada, é exigida apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso dos autos, válida é a exigência da referida tarifa, uma vez que não foi demonstrado pela autora/apelante relacionamento anterior ao contrato que pudesse inibir a cobrança. 2.1. Em relação à taxa de inclusão de gravame, há também pacificação acerca do entendimento, nos termos do julgamento do Recurso Especial n.o 1.639.320/SP (Tema 972), pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual restou definido que, havendo cláusula pactuada em contrato no período anterior a 25.02.2011, data em que a Res-CMN n.o 3.954/2011 entrou em vigor, o valor é devido pelo contratante, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. No caso dos autos o contrato foi firmado em 24.11.2010 e a quantia cobrada foi de R$42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos), não se vislumbrando onerosidade que possa fazer incidir o controle judicial. 2.2. Já no que diz à taxa de registro do contrato e tarifa de avaliação de bens, a controvérsia foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do Recurso Especial n.o 1.578.553/SP, no qual foi definido que o pagamento dessas tarifas está condicionado à efetiva demonstração da prestação do serviço e não incidência de onerosidade excessiva. No caso em apreço, não se vislumbra que aos autos foram apresentados documentos probatórios da realização dos serviços, razão pela qual são indevidos os valores. 2.3. Com referência à tarifa total de prêmio de seguro e proteção financeira, a quantia é devida uma vez que existe no contrato firmado a expressa anuência da autora, bem como que não há prova de que a contratação foi ilegal ou que houve venda casada.
3. A devolução dos valores deve ser na forma simples, uma vez que não há prova de cobrança de má-fé por parte da instituição financeira.
4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.